Tribunal: TJSP
Processo: 2002637-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA FOI REJEITADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITAM COMPROVAR EFETIVAMENTE QUE A CORRÉ NÃO CONTA COM DOMICÍLIO NO ENDEREÇO EM QUESTÃO – CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA FOI REJEITADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITAM COMPROVAR EFETIVAMENTE QUE A CORRÉ NÃO CONTA COM DOMICÍLIO NO ENDEREÇO EM QUESTÃO – CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO – RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA QUE SE DEU POR FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO, SEM QUAISQUER RESSALVAS QUANTO AO VERDADEIRO PARADEIRO DA DEVEDORA – AGRAVANTE QUE, ADEMAIS, SEQUER CONTA COM VERDADEIRO INTERESSE EM ALEGAR A NULIDADE DE CITAÇÃO DE TERCEIRO - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO.